Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-73.2020.8.11.0032
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000487-73.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Resistência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ABILIO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 048.786.741-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLORISVALDO DA SILVA CRUZ - CPF: 436.468.838-04 (VÍTIMA), MARIA MARCILIA DE PAULA - CPF: 880.527.611-15 (VÍTIMA), ESTEVAO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 458.273.971-72 (VÍTIMA), LINS WELLINGTON DE OLIVEIRA - CPF: 017.216.611-07 (ASSISTENTE), WELITON DE MELO GARCIA - CPF: 035.708.291-54 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000487-73.2020.8.11.0032

APELANTE: ABILIO ANTONIO DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – NEGATIVA DE AUTORIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE – CONCURSO FORMAL NO CRIME DE ROUBO – DUAS INFRAÇÕES PENAIS – AUMENTO DA PENA À FRAÇÃO DE 1/6 – PRECEDENTES – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Os crimes de receptação e de resistência não podem ser tidos como meio necessário, tampouco fase normal de preparação ou execução do crime de roubo, pois se tratam de condutas absolutamente distintas e autônomas, devendo o agente deve responder por cada uma delas.

Não há falar em absolvição da prática dos crimes de receptação e de resistência quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelas provas coligidas ao longo da instrução criminal, em especial pelo depoimento dos policiais militares e pela confissão do acusado de que estava na condução da motocicleta produto do crime de furto e que resistiu à prisão, entrando em luta corporal com os agentes de segurança.

Se o agente afirma que recebeu a motocicleta de seu comparsa apenas para conduzi-la na prática do roubo, e que desconhecida a origem ilícita do veículo, a única maneira de se eximir de sua responsabilidade penal seria delatar o verdadeiro possuidor do bem, razão pela qual, ao deixar de fazê-lo, assume o agente a autoria do delito.

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”
[Enunciado Orientativo n. 35].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000487-73.2020.8.11.0032

APELANTE: ABILIO ANTONIO DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Abílio Antônio da Silva Filho, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que o condenou à reprimenda definitiva de 11 anos e 22 dias de reclusão, 2 meses de detenção e 33 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, duas vezes, em concurso formal [art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, c.c. art. 70, ambos do CP], de receptação [art. 180 do CP], e de resistência [art. 329 do CP], na forma do concurso material [art. 69 do CP].

A defesa postula a absolvição em relação aos delitos de receptação e de resistência, com fundamento no princípio da consunção, porquanto, a seu entender, foram praticados em um mesmo contexto fático.

Assinala que o apelante não tinha ciência da origem ilícita da motocicleta, e que a fuga da ação dos policiais não configura o crime de resistência.

Pleiteia, ainda, a revisão da pena na terceira fase dosimétrica, em relação ao crime de roubo, a fim de que seja aplicada a fração de 1/6 [um sexto] em razão do concurso formal de delitos.

Prequestiona, ao final, o art. 70,
caput
, art. 180,
caput
, e art. 329, todos do Código Penal.

A Promotoria de Justiça de Rosário Oeste requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo parcial provimento do apelo, tão somente para que a fração de aumento atinente ao concurso formal seja estipulada em seu mínimo legal de 1/6 [um sexto].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000487-73.2020.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Abílio Antônio da Silva Filho
, a prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, duas vezes, em concurso formal [art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, c.c. art. 70, ambos do CP], de receptação [art. 180 do CP], e de resistência [art. 329 do CP], na forma do concurso material [art. 69 do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
I – FATO 01 – Receptação

Consta no incluso inquérito policial que, em data incerta, mas sabidamente após o
dia 29/02/2020
, o denunciado
ABÍLIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
, consciente e dolosamente,
adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em
01 (uma) motocicleta Yamaha/Factor
, de cor preta, placa NJO 7982, de propriedade da vítima Deonir Proença de Souza, conforme boletim de ocorrência de fls. 50/51-IP, documentos de fls. 52/53-IP, auto de depósito de fl. 55-IP, relatório policial de fls. 60/63-IP – não numeradas e demais elementos de informações coligado nos autos.

II – FATO 02 – Roubo Majorado

Consta no incluso inquérito policial que, no dia
14 de março de 2020
, por volta das 18h00min, na Rodovia MT 246, KM 13, Fazenda Juferre, em Rosário Oeste-MT, o denunciado
ABÍLIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
,
acompanhado de uma pessoa ainda não identificada
, conscientes e dolosamente, subtraíram,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo
,
cigarros, bebidas, uma correntinha e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), pertencente às vítimas Florisvaldo da Silva Cruz e Maria Marcília de Paula
, conforme auto de prisão em flagrante delito de fl. 02-IP, boletim de ocorrência de fls. 03/05-IP, termo de apreensão de fl. 06-IP, termo de entrega de fls. 14-IP, auto de avaliação de fl. 37-IP, termo reconhecimento fotográfico de pessoa de fls. 44/45-IP, relatório policial de fls. 60/63-IP – não numeradas e demais elementos de informações coligado nos autos.

III – FATO 03 – Resistência

Extrai-se, ainda, dos autos que,
após o fato 02
, o denunciado
ABÍLIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO opôs-se à execução de ato legal
,
mediante violência contra os policiais militares que visavam efetuar a sua prisão
, pois entrou em luta corporal contra a guarnição, conforme boletim de ocorrência de fls. 03/05-IP e demais elementos de informações coligado nos autos.

IV – SÍNTESE:

Consta no incluso inquérito policial que
ABÍLIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
,
armado com um revólver
,
acompanhado de uma pessoa ainda não identificada
e, em uma motocicleta Yamaha/Factor, de cor preta, placa NJO 7982, que havia sido furtada no dia 29.02.2020, na cidade de Várzea Grande-MT, dirigiu-se até a Rodovia MT 246, KM 13, Fazenda Juferre, em Rosário Oeste-MT.

Ao chegarem na fazenda, perguntaram ao caseiro Estevão Domingos dos Santos onde estava Florisvaldo da Silva Cruz, oportunidade em que o trabalhador rural indicou o local onde a vítima se encontrava.

Em seguida, o denunciado e seu comparsa não identificado, um aderindo a vontade do outro, em comunhão de desígnios, abordaram a vítima Florisvaldo e com a arma de fogo em punho, anunciaram o assalto, dizendo que queriam joias e dinheiro.

Após, o denunciado ABÍLIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO iniciou com as ameaças, uma vez que engatilhava o revólver e dizia à vítima Florisvaldo da Silva Cruz que se a sua esposa não aparecesse, estouraria seus miolos.

Dando sequência, os meliantes subtraíram cigarros, bebidas, uma correntinha e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), pertencente as vítimas Florisvaldo da Silva Cruz e Maria Marcília de Paula.

Após, o denunciado e a pessoa ainda não identificada empreenderam fuga e, para tanto, utilizaram a motocicleta Yamaha/Factor, de cor preta, placa NJO 7982, que havia sido furtada no dia 29.02.2020, na cidade de Várzea Grande-MT.

A Guarnição da Polícia Militar foi acionada e saiu em diligências a fim de encontrar o denunciado e seu comparsa.

Consta que, próximo ao trevo da BR 163/364, os policias os localizaram e deram ordem de parada ao denunciado e seu comparsa, que não foi acatada, os quais continuaram a empreender fuga.

Contudo, desequilibraram-se e caíram da motocicleta, momento em que o comparsa entrou no mato e fugiu e, na tentativa de evitar a prisão, o denunciado entrou em luta corporal com os policiais que, para efetuarem a prisão do denunciado foram obrigados a usar de força moderada e técnicas de imobilização.

Na delegacia, o denunciado ABILIO ANTONIO DA SILVA FILHO foi reconhecido pelas vítimas Estevão Domingos dos Santos e Florisvaldo da Silva Cruz, como sendo o autor do roubo”.

A priori
, urge salientar que não possui plausibilidade a tese defensiva de absolvição dos crimes de receptação e de resistência com fundamento no princípio da consunção.

Não há o menor cabimento a assertiva de que os delitos de receptação e de resistência devem ser considerados como crimes-meios para a consumação do crime-fim [roubo].

A receptação e/ou a resistência não podem ser tidas como meio necessário, tampouco fase normal de preparação ou execução do crime de roubo.

As condutas são absolutamente autônomas, razão pela qual o agente deve responder por cada uma delas.

Conquanto o réu tenha utilizado a motocicleta produto de furto para o cometimento do roubo e, em seguida, após perseguição policial, tenha entrado em luta corporal com os agentes de segurança, as condutas perpetradas decorreram de desígnios autônomos, não se confundindo como meio necessário para execução de outro crime.

Assim, não há falar em reconhecimento do princípio da consunção, conforme se depreende,
mutatis mutandis
, dos arestos abaixo colacionados:

“[...] III - Não se revela possível,
in casu
, a aplicação do princípio da consunção, porquanto a conduta de adquirir a arma, de um lado, e o delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, de outro, ao que se tem, decorrem de desígnios autônomos, não se verificando a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra.

IV - No presente caso, o eg. Tribunal de origem concluiu tratar-se de crimes autônomos (roubo majorado e receptação), por terem momentos consumativos distintos e pela ciência do paciente quanto à origem ilícita da arma. Ademais, rever esse entendimento demandaria, impreterivelmente, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita (precedentes) [...]”
[1]
.

“[...] Fica autorizada a condenação do apelante nas penas dos artigos 157, § 2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal, 180, também do Código Penal e 14, da Lei n. 10.826/2003, quando comprovado que, a prática desses delitos, se deram em contextos distintos, portanto, escorreita a decisão que aplicou o cúmulo material (art. 69, caput, Código Penal) [...]”
[2]
.

De igual maneira, não procede a pretensão de absolvição do acusado pelo crime de receptação, ao argumento de que desconhecia a origem ilícita da motocicleta.

Conforme bem salientou a magistrada de origem, Suelen Barizon Hartmann, apesar de alegar desconhecer que a motocicleta utilizada no roubo era produto de crime, e que apenas a conduziu no dia do crime, a defesa não trouxe nenhum elemento hábil a comprovar suas alegações.

Segundo evidenciado nos autos, o apelante foi preso em flagrante na condução do veículo automotor, e a única forma que poderia se eximir da responsabilidade penal a si imputada, seria declinar o nome de seu comparsa que, supostamente, teria a posse da motocicleta utilizada no crime de roubo.

Porém, não o fez.

Assim, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática do crime de receptação.

Nesse sentido:

“[...] 2. Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes [...]”
[3]
.

“[...] É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.

A apreensão da
res furtiva
em poder do agente lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso [...]”
[4]
.

“[...] 1) É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova [...]”
[5]
.

“A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042) [...]”
[6]
.

De igual forma, as provas constantes dos autos demonstram, indene de dúvidas, a prática do crime de resistência, porquanto, de acordo com o depoimento prestado pelo PM Welliton de Melo Garcia, o acusado
“tentou passar uma rasteira nos policiais que atenderam a ocorrência”
.

No mesmo sentido, declarou o PM Lins Wellington de Oliveira, asseverando que
“durante a prisão o acusado entrou em luta corporal com a guarnição, ocasião em que um dos soldados lesionou o dedo da mão”
.

De mais a mais, o próprio réu confessou que resistiu à prisão, consignando, porém, que o fez em razão de ter sido agredido.

Nesse diapasão, fica mantida a condenação do réu pelos crimes que lhe foram imputados, e não há nenhuma imperfeição ou irregularidade a ser sanada na fase de dosimetria da pena atinente aos crimes de receptação e de resistência.

Em contrapartida, no dizente ao crime de roubo majorado, na terceira fase dosimétrica, verifica-se que a magistrada sentenciante reconheceu a prática de
dois
crimes em concurso formal.

Entretanto, promoveu o aumento da pena à fração de 1/4 [um quarto], contrariando o entendimento jurisprudencial dominante, segundo o qual, em se tratando de duas infrações penais, a pena deve ser majorada em 1/6 [um sexto].

Colho da jurisprudência:

“[...] IV - Ademais, ‘nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5’ (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/09/2020) [...]”
[7]
.

Neste mesmíssimo sentido é o entendimento deste Sodalício
[8]
.

Assim também se posicionou o eminente Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, em seu parecer:

“Nessa ordem de ideia, verificando-se que a conduta do acusado atingiu o patrimônio de apenas duas vítimas (Florisvaldo da Silva Cruz e Maria Marcília de Paula), imperioso concluir pela equivocada aplicação da fração de 1/4 (um quarto), devendo ser reformada a sentença, readequando-se a fração de aumento para seu mínimo, qual seja, 1/6 (um sexto)”.

Destarte, redimensiono a reprimenda imposta ao crime de roubo circunstanciado para
9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão e 21 dias-multa
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para redimensionar a reprimenda imposta em relação ao crime de roubo circunstanciado, fixando-a em
9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão
e
21 dias-multa
, ficando o réu ANTÔNIO ABÍLIO DA SILVA FILHO definitivamente condenado à pena de
10 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão e 32 dias-multa
, e de
2 meses de detenção
, conservando-se o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Mantenho incólumes os demais capítulos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, HC 343.283/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 21/03/2016.

[2]
TJMT, N.U 0036557-47.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019.

[3]
STJ, AgRg no HC 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018.

[4]
TJMT, N.U 0003158-87.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021.

[5]
TJMT, N.U 0001034-10.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021.

[6]
TJMT, N.U 0015305-69.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021.

[7]
STJ, HC 620.677/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.

[8]
Enunciado Orientativo n. 35: “A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021